Tribunal: TJBA
Processo: 0005751-60.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0005751-60.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ADELMO FONTES GOMES e outros (4) Advogado(s): HUGO AMARAL VILLARPANDO, CATARINA PEREIRA VILLARPANDO, ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO RELATOR ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 432-A DO RITJBA. APLICAÇÃO MULTA PREVISTA NO §4º, DO ART. 1021, CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo agravante com o objetivo de ver declinada a relatoria do mandado de segurança ao Des. Baltazar Miranda, com fundamento no art. 432-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, alegando que este seria o relator originário do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no agravo interno, interposto após o trânsito em julgado do acórdão de mérito; (ii) estabelecer se a relatoria do mandado de segurança deveria ser atribuída ao Des. Baltazar Miranda, em razão da criação do Órgão Especial e da aplicação do art. 432-A do RITJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O interesse recursal subsiste mesmo após o trânsito em julgado do acórdão de mérito, uma vez que a prestação jurisdicional somente se exaure com o efetivo cumprimento da decisão judicial, o que no caso concreto envolve o pagamento do precatório. 3.2. O art. 432-A do RITJBA determina que, com a criação do Órgão Especial e a transferência de competência, os processos do acervo do Tribunal Pleno devem ser redistribuídos entre os integrantes do novo órgão, salvo se o relator originário integrar o Órgão Especial, hipótese em que lhe são redistribuídos os feitos. 3.3. No caso, quando da criação do Órgão Especial, o Des. Baltazar Miranda — inicialmente relator do mandado de segurança — não mais exercia a relatoria do feito. 3.3. A relatoria passou, sucessivamente, pelas Desembargadoras Maria de Fátima Silva Carvalho, Lisbete Maria Teixeira A. Cezar Santos e Regina Helena Ramos Reis, as quais se declararam suspeitas por motivo de foro íntimo, sendo o feito redistribuído ao Des. Cássio José Barbosa Miranda, que atuava como relator à época da criação do Órgão Especial. 3.4. Contudo, o Des. Cássio José Barbosa Miranda não integrava o Órgão Especial no momento de sua instalação, o que impediu a manutenção da relatoria com o mesmo. Diante disso, nos termos do art. 432-A do RITJBA, o processo foi corretamente redistribuído entre os desembargadores do novo colegiado, excluídos os membros da Mesa Diretora, recaindo a relatoria sobre o desembargador prolator da decisão agravada. 3.5. A interpretação pretendida pelo agravante, no sentido de que o processo deveria retornar ao Des. Baltazar Miranda, contraria o texto e a finalidade do dispositivo regimental, que visa garantir a distribuição equitativa dos feitos aos membros do Órgão Especial, com base na realidade processual vigente no momento de sua criação. 3.6. A insistência da parte agravante em tese sem respaldo normativo revela inconformismo injustificado, e intuito de embaraçar o curso processual regular, legitimando a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: i) O interesse recursal persiste mesmo após o trânsito em julgado do acórdão, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional, especialmente na fase de cumprimento da decisão. ii) O art. 432-A do RITJBA deve ser interpretado no sentido de que o “relator originário” é aquele que exercia a relatoria no momento da criação do Órgão Especial, e não qualquer relator anterior. iii) A redistribuição da relatoria em virtude da criação do Órgão Especial observa critérios regimentais objetivos, não havendo usurpação de competência quando o relator original não integra o novo órgão. iv) A interposição de agravo interno com fundamento infundado autoriza a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §4º; RITJBA, art. 432-A. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005751-60.2017.8.05.0000, em que figuram como agravante ADELMO FONTES GOMES e outros (4) e como agravado Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA